Tribunal: TJES
Processo: 0003227-26.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003227-26.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: RAONY DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM PROCESSO FÍSICO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida em Ação de Concessão de Benefício Assistencial (BPC/LOAS) movida por Raony de Souza Silva. O Juízo da 1ª Vara de Anchieta julgou procedente o pedido, condenando o INSS à concessão do benefício desde o requerimento administrativo, com incidência de juros e correção monetária, além do pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação da autarquia federal, realizada por e-mail institucional em processo físico, sem remessa dos autos à Procuradoria Federal, configura nulidade processual absoluta, capaz de invalidar a revelia decretada e a sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação do INSS foi realizada por e-mail institucional, sem a remessa dos autos físicos à Procuradoria Federal, em afronta ao art. 183, §1º, do CPC/2015, que exige a intimação pessoal da Fazenda Pública por carga, remessa ou meio eletrônico — o que, em processos físicos, pressupõe o envio dos autos.

A jurisprudência reconhece que a citação da Fazenda Pública, em processos físicos, deve ser realizada por oficial de justiça com remessa dos autos, sob pena de nulidade, uma vez que essa prerrogativa visa garantir o contraditório e a ampla defesa da Administração Pública.

A interpretação restritiva que diferencia os regimes de citação e intimação enfraquece o devido processo legal, pois subtrai da Fazenda Pública o direito de acesso aos autos no momento processual mais relevante — a apresentação da contestação.

A ausência de citação válida impõe a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, nos termos do art. 280 do CPC/2015, devendo o processo retornar à origem para regular citação da autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação do INSS em processo físico, realizada exclusivamente por e-mail institucional sem a remessa dos autos à Procuradoria Federal, é nula por violar o art. 183, §1º, do CPC/2015.

A nulidade da citação invalida todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, impondo o retorno dos autos à origem para regular citação da autarquia e reabertura de prazo para contestação.

A prerrogativa da Fazenda Pública de ser citada com remessa dos autos, em processos físicos, constitui garantia essencial ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 183, §1º; 242, §3º; 280.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 0135138-32.2016.8.13.0521; TJRN, Apelação nº 0100452-43.2016.8.20.0125.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

contra a sentença ID 15132259, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que na Ação de Concessão de Benefício de Prestação Continuada ajuizada por
RAONY DE SOUZA SILVA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar a implementação do BPC LOAS em favor do
ora apelado
, retroagindo a obrigação desde a data do requerimento administrativo, com a incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela. Nesses termos, condenou, ainda, o apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 1
5
% sobre o valor
atualizado da condenação.

Inconformado, aduz o recorrente em suas razões
ID 15132261
, em suma, que a sentença é nula, eis que
decretou indevidamente a sua revelia,
pois,
se
ndo
uma autarquia pública, sua citação pessoal deveria ter sido feita com a remessa dos autos físicos ao procurador federal, conforme determina o art. 183 do
CPC/15
, o que não ocorreu. Além disso, reforça a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante a inexistência de oportunidade de produção de provas. No mérito, argumenta que (1) a deficiência
do apelado
não foi devidamente comprovada, pois não foi realizada uma perícia médica judicial; (2) os atestados médicos particulares apresentados pelo
recorrido
, produzidos unilateralmente, não são suficientes para anular a perícia administrativa do INSS, que negou o benefício e goza de presunção de legitimidade e veracidade
; (3) a prova pericial judicial, realizada por um profissional imparcial de confiança do juízo, é indispensável para aferir a existência de impedimentos de longo prazo, conforme os arts. 156 e 375 do CPC/
15
; (4)
o recorrido não preenche o requisito socioeconômicos, uma vez que o próprio estudo social concluiu que a renda familiar per capita era superior a 1/4 do salário-mínimo
; (5)
há
diversas inconsistências e lacunas no estudo social,
tais
como a subestimação da renda informal da mãe (venda de calçados), a ausência de informações sobre a renda e a contribuição do pai do autor (com quem ele reside por vezes), e divergências nos cadastros oficiais do governo (Cadastro Único)
.
Assim, caso a condenação da seja mantida, requer a alteração do índice de correção monetária de INPC para IPCA-E, que seria o índice correto para benefícios assistenciais, conforme o Tema 905/STJ, bem como a redução dos honorários sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação visando a concessão do benefício de prestação continuada, que foi indeferido pela autarquia apelante em razão de o recorrido não ter atendido às exigências legais para tanto.

A
sentença apelada
confirmou a decisão que decretou a revelia do apelante,
pois considerou que este foi regularmente citado e deixou de apresentar contestação.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a alegação de nulidade da sentença suscitada pelo recorrente.

- NULIDADE DA SENTENÇA

O ponto central da controvérsia reside na regularidade da citação da autarquia federal, em processo que, à época, tramitava fisicamente.

Com efeito, a certidão de fl. 95 (ID 15132252) evidencia que o INSS foi citado, em 17/12/2020, por meio remoto – especificamente, pelo envio do mandado de citação ao correio eletrônico institucional da Procuradoria Federal. Em razão da ausência de contestação no prazo legal, foi decretada sua revelia, culminando na prolação da sentença ora combatida.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo juízo a quo, a forma como efetivada a citação da autarquia federal configura vício formal insanável, por inobservância da regra legal específica prevista no art. 183, §1º, do CPC/15, que determina que a intimação pessoal da Fazenda Pública deve ocorrer por carga, remessa dos autos ou meio eletrônico — o que, nos processos físicos, implica necessariamente o envio dos autos à Procuradoria.

Embora o texto legal mencione o termo intimação, a interpretação teleológica, sistemática e conforme o princípio da isonomia processual impõe sua aplicação também ao ato de citação. Trata-se de entendimento consagrado na jurisprudência pátria:

“
[...
]
A pessoa jurídica de direito público goza da prerrogativa de intimação pessoal, bem como de prazo em dobro, nos termos do art. 183 do CPC/15
[...]
. Deve ser reconhecida a nulidade do processo em que tal garantia não foi observada.”
(TJMG – Apelação Cível – 0135138-32.2016.8.13.0521)

“
A citação da Fazenda Pública deve ser feita com a remessa dos autos físicos, por oficial de justiça, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade absoluta.”
(TJRN – Apelação – 0100452-43.2016.8.20.0125)

Não se pode olvidar que a citação é ato processual de suma importância para o réu, pois é por meio dela que se toma conhecimento da demanda e se inicia o prazo para o exercício do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, materializado, primordialmente, na apresentação da contestação.

Além disso, a doutrina especializada converge para o mesmo entendimento, conforme leciona Leonardo Carneiro da Cunha, em sua consagrada obra A Fazenda Pública em Juízo, leciona:

“
Quando a Fazenda Pública for ré, sua citação deve ser feita por oficial de Justiça. A citação da Fazenda Pública deve ser realizada, por oficial de Justiça, perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial (CPC, art. 242, § 3º) [...].

A necessidade de citação da Fazenda Pública por oficial de Justiça tem razão de ser. Sua justificativa resulta da burocracia interna da Administração Pública. Sendo inerente à atividade pública a formalidade dos atos administrativos, cumpre revestir o ato de comunicação processual de maiores cuidados, a fim de evitar descontroles, desvios, perdas ou extravios de documentos, aí incluída a citação como ato de comunicação processual.
(Leonardo Carneiro da Cunha. A Fazenda Pública em Juízo, 17ª ed, 2020, p. 140)

Com efeito, se a lei garante à Fazenda Pública o direito de receber os autos para se manifestar sobre despachos de mero expediente (intimações), com muito mais razão essa garantia deve ser observada para o ato que a convoca a apresentar sua principal peça de defesa.

Negar a remessa dos
autos físicos
por ocasião da citação esvaziaria o conteúdo da prerrogativa legal, configurando um formalismo exacerbado que se sobrepõe à finalidade da norma, qual seja, a de viabilizar uma defesa técnica adequada por parte do ente público.

Nesse contexto, a interpretação restritiva adotada na origem, diferenciando citação e intimação para este fim, acaba por fragilizar a defesa da autarquia no momento processual mais crítico.

Dessa forma,
a citação do INSS, em um processo físico, por
correio
eletrônico e sem a correspondente remessa dos autos
, foi realizada em desacordo com a prescrição legal, de modo que tal vício acarreta a nulidade absoluta do ato, nos termos do art. 280 do CPC, que dispõe:
“As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”
.

Trata-se, portanto, de prerrogativa institucional com fundamento na segurança e regularidade do contraditório, cuja observância se impõe com ainda mais rigor no ato inaugural da relação processual – a citação.

Ao afastar tal garantia sob uma interpretação restritiva, a decisão de origem fragilizou o direito de defesa da autarquia, negando-lhe o acesso aos próprios autos em momento crucial. É importante frisar: se a lei assegura a remessa dos autos mesmo para manifestações sobre despachos de mero expediente, com muito mais razão tal direito deve ser observado quando se trata da apresentação da contestação, peça fundamental à estrutura do devido processo legal.

Assim, reconhecida a nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes, incluindo a decretação da revelia e a própria sentença, devem ser anulados, sob pena de violação ao devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
para, em acolhimento a preliminar suscitada, declarar a nulidade da citação do INSS e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença apelada.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular citação da autarquia, reabrindo-se integralmente o prazo para apresentação de contestação e dando-se o devido prosseguimento ao feito.

Fica prejudicada a análise das demais matérias de mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
,
em acolhimento a preliminar suscitada, declarar a nulidade da citação do INSS e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença apelada.

Determinar, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular citação da autarquia, reabrindo-se integralmente o prazo para apresentação de contestação e dando-se o devido prosseguimento ao feito.